Tribunal: TJES
Processo: 5000982-95.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000982-95.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO TAVARES FERREIRA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000982-95.2022.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ANTONIO TAVARES FERREIRA COSTA
RECORRIDOS
: MUNICIPIO DE GUARAPARI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA VÁLIDA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PODE ESTABELECER O SUJEITO PASSIVO DO IPTU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de ter adquirido terreno na cidade de Guarapari no ano de 2001, que, no ano seguinte, restou invadido, de maneira que a posse e a propriedade não foram exercidas sobre o referido bem e, mesmo assim, décadas depois, afirma ter sido surpreendido com a informação de que seu nome estava inscrito no cadastro de proteção ao crédito em razão do não pagamento de IPTU do referido imóvel. Sobre a controvérsia descrita nos autos, o art. 34 do CTN permite ao Ente público responsabilizar o proprietário do bem imóvel, como também, subsidiariamente, o titular de seu domínio útil, ou mesmo seu possuidor, pelo pagamento de IPTU. Nesta esteira, a Súmula nº 399 do C. STJ determina que: “
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
.” Na linha bem descrita do ato sentencial, “
[...] o art. 184 da Lei Complementar nº 08, de 28 de fevereiro de 2007, que institui o novo Código Tributário do Município de Guarapari, rege que ‘Considera-se sujeito passivo do imposto, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.’ Em razão dessa previsão, o lançamento feito contra o proprietário está correto e de acordo com as leis municipais, federais e a Constituição, alicerçado no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que produziu a Súmula 399, bem como na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. [...]
”. Por último, no que tange às questões fáticas, a parte autora, ora recorrente, deixa de comprová-las, de modo que se tem por acertado o desfecho estabelecido pelo Juízo sentenciante.

(3).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(4).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.